Tribunal: TCU
Processo: 017.612/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9544/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.612/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aliny Gomes dos Santos (XXX.820.522-XX); Antonio Arlan das Neves Silva (XXX.326.852-XX); Gilberto Junior dos Santos (XXX.687.052-XX); Julio Maria Garcia (XXX.167.212-XX); Marcelo Moraes Correa (XXX.432.952-XX); Osvaldo Machado de Carvalho Junior (XXX.127.362-XX); Ramon da Costa Bentes (XXX.967.972-XX); Renata Yacyara Garcia de Souza (XXX.397.732-XX); Salomao Reith Guimaraes Tavares Pires (XXX.611.742-XX); Virna Costa Souza (XXX.726.462-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.